Tribunal: TJES
Processo: 5025677-36.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025677-36.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MIKAIL COSER CAVALCANTI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Alegação de contratação não reconhecida e descontos indevidos sobre benefício previdenciário do autor.

2.A instituição financeira sustenta a validade do contrato, a legalidade da modalidade de cartão consignado e a ausência de vício de consentimento, bem como a inexistência de dano moral. Requer a reforma da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se há elementos nos autos que demonstrem vício de consentimento ou falha na prestação do serviço bancário, aptos a ensejar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a consequente restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A contratação foi realizada eletronicamente, com validação facial, envio de documentos e aviso claro sobre a modalidade de cartão consignado, com destaque para o desconto mínimo em folha e a cobrança do saldo remanescente via fatura.

5.O número de celular utilizado para a assinatura eletrônica coincide com o constante nos documentos pessoais apresentados pelo autor, reforçando a legitimidade da contratação.

6.Os valores contratados foram efetivamente recebidos na conta bancária do autor, que permaneceu por dois anos com os descontos mensais, sem comprovação de qualquer vício ou desconhecimento.

7.A modalidade contratada possui previsão normativa, com respaldo nas Circulares BACEN nº 3.549/2011 e nº 3.664/2013, bem como na Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

8.Ausentes os requisitos para configuração de vício de consentimento ou dano moral indenizável, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
“1. A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado com envio de documentos, validação facial e assinatura digital é válida e eficaz, não configurando vício de consentimento. 2. A mera alegação de desconhecimento, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para afastar a legalidade do contrato bancário firmado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5025677-36.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: MIKAIL COSER CAVALCANTI

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Alegação de contratação não reconhecida e descontos indevidos sobre benefício previdenciário do autor.

2.A instituição financeira sustenta a validade do contrato, a legalidade da modalidade de cartão consignado e a ausência de vício de consentimento, bem como a inexistência de dano moral. Requer a reforma da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se há elementos nos autos que demonstrem vício de consentimento ou falha na prestação do serviço bancário, aptos a ensejar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a consequente restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A contratação foi realizada eletronicamente, com validação facial, envio de documentos e aviso claro sobre a modalidade de cartão consignado, com destaque para o desconto mínimo em folha e a cobrança do saldo remanescente via fatura.

5.O número de celular utilizado para a assinatura eletrônica coincide com o constante nos documentos pessoais apresentados pelo autor, reforçando a legitimidade da contratação.

6.Os valores contratados foram efetivamente recebidos na conta bancária do autor, que permaneceu por dois anos com os descontos mensais, sem comprovação de qualquer vício ou desconhecimento.

7.A modalidade contratada possui previsão normativa, com respaldo nas Circulares BACEN nº 3.549/2011 e nº 3.664/2013, bem como na Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

8.Ausentes os requisitos para configuração de vício de consentimento ou dano moral indenizável, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
“1. A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado com envio de documentos, validação facial e assinatura digital é válida e eficaz, não configurando vício de consentimento. 2. A mera alegação de desconhecimento, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para afastar a legalidade do contrato bancário firmado.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização
ajuizada por
MIKAIL COSER CAVALCANTI
em face de
BANCO AGIBANK S.A.

Narra o autor, em síntese, que apesar de jamais ter solicitado o serviço de cartão de crédito consignado junto ao banco requerido, foi surpreendido com descontos em seu benefício a título de “empréstimo sobre a RMC”. Afirma que sua intenção sempre foi a de contrair empréstimo consignado simples, contudo o requerido formalizou modalidade diversa e mais onerosa ao consumidor, sem a sua anuência. Diante disso, requer: (a) declaração de nulidade do contrato de cartão consignado sobre a RMC; (b) restituição em dobro dos valores descontados; e (c) indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 12728391):

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma

1 - Declaro a nulidade do TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO firmado entre as partes, contrato nº. 1504750940 em nome do Autor junto a Ré BANCO AGIBANK S.A,. e condeno a parte Ré BANCO AGIBANK S.A,. a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados.

Destaco que haja a restituição em dobro acima fixada deve haver prova do desconto, pois uma vez feita a contratação do contrato de reserva de margem consignável é lançado, mensalmente, o valor reservado no contracheque, sob um código, mas nem sempre ocorre o desconto do benefício. O próprio nome "Reserva de margem consignável" indica que se trata de mera reserva de valor na margem consignável, a fim de garantir compras ou empréstimos via saque desse cartão de crédito, de modo que haverá o desconto até o limite dessa reserva, se houver sua utilização.

2 - Determino a imediata expedição de ofício ao Instituto Nacional de Previdência dos Social (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu BANCO AGIBANK S.A, dos proventos da Autora MIKAIL COSER CAVALCANTI, CPF: 130.758.787-90, referente ao contrato de cartão de crédito consignado em benefício – RCC;

3 - Condeno o Requerido BANCO AGIBANK S.A, a pagar a parte Requerente MIKAIL COSER CAVALCANTI a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

4 - Após a atualização dos valores a serem restituídos e dos danos morais fixados, determino o abatimento, no valor da condenação, os valores recebidos pela parte Autora ao realizar a contratação, com correção monetária a partir de cada recebimento, a ser apurada em sede de cumprimento de sentença e calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados.

A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 12728392), com pedido de efeito suspensivo. No mérito, sustentou: validade do contrato firmado, legalidade do cartão com RMC,ausência de vício de consentimento, inexistência de dano moral,impossibilidade de conversão da contratação em modalidade diversa. E, subsidiariamente, requereu a minoração dos danos morais e o afastamento da devolução em dobro.

Contrarrazões apresentadas no ID 12728402, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (ID 12728394).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando que
a sentença deve ser reformada
.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade. Uma vez demonstrada a existência do dano e o nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar.

Reconhecida a relação de consumo, aplica-se, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação — o que ocorreu nos autos.

No caso, trata-se de contratação eletrônica, com assinatura via dispositivo móvel, mediante envio de documentação, validação facial e confirmação da proposta.

Conforme se extrai do documento ID 12728279 (págs. 07 e 10), o contrato continha aviso expresso de que se tratava de cartão de crédito consignado, inclusive com ilustração gráfica de cartão de crédito colorido, além de cláusulas claras sobre a forma de pagamento — desconto do valor mínimo em folha, cabendo ao consumidor o pagamento do saldo remanescente da fatura.

O número do celular utilizado para a assinatura eletrônica (027 99971-8481) é o mesmo constante na conta de telefone da operadora VIVO apresentada pelo autor como comprovante de residência (IDs 12728264 e 12728279 - pág.03), o que, no meu entendimento, só reforça a correspondência dos dados pessoais com o canal utilizado para a contratação.

Ademais, o contrato foi firmado em 2022 e a demanda foi ajuizada apenas em 2024, apesar da existência de descontos mensais no período. A alegação de desconhecimento não se mostra verossímil diante desse lapso temporal e da continuidade dos descontos em seu benefício previdenciário.

Anoto, por fim, que, ainda que as faturas com utilização do cartão tenham sido apresentadas apenas em sede recursal, o próprio autor reconhece que recebeu valores ao afirmar na inicial que os valores contratados foram depositados diretamente em sua conta bancária (ID 12728260, pág. 06).

A modalidade contratada — cartão de crédito consignado — possui amparo normativo nas Circulares BACEN n.º 3.549/11 e 3.664/13, sendo permitida a reserva de margem consignável, conforme previsto no art. 3º, §4º, da Instrução Normativa INSS n.º 28/2008, inclusive por autorização eletrônica.

Ausente demonstração de vício de consentimento, falha na prestação de serviço ou ilegalidade na contratação, deve ser afastada a condenação imposta na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia da
cédula de crédito bancário
, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias ao Recorrido.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que o consumidor tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que o Recorrido não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do consumidor devem ser encerrados.

Por conseguinte, devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, fixado pelo juízo singular é razoável e proporcional para o caso.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.